Tribunal: TJDFT
Processo: 0714065-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714065-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: GISLAINE BEZERRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Banco Pan S/A contra a parte da decisão que arbitrou multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, por descumprimento da ordem de suspensão dos descontos referentes a empréstimos consignados. Nas razões recursais o agravante sustenta que a medida é incabível quando as parcelas são mensais, considerando que depende do lançamento para o órgão pagador da aposentadoria da contratante. Afirma que entre o pagamento do benefício de um mês ao outro inexiste descumprimento da medida judicial imposta. Invoca a responsabilização do INSS por eventual demora no cancelamento dos descontos, uma vez que o pedido de suspensão das parcelas foi feito ao referido órgão pagador. Insurge-se contra o valor arbitrado para a multa, sob o fundamento de que é desproporcional ao benefício previdenciário e de que ausente um prazo limitador. Requer o deferimento de efeito suspensivo. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada para: i) impor ao órgão pagador o cumprimento da liminar; ii) desonerar a obrigação de liberar a margem; iii) dilatar o prazo de cumprimento para 30 dias; iv) excluir a incidência da multa, alternativamente, v) reduzir o montante da penalidade e fixar um período limite para sua incidência. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido Cabível a interposição do presente agravo, pois estão reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC, além da hipótese vertente ter previsão no inciso I do art. 1.015 do Codex processual. No tocante a liminar, é necessário consignar que o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em que pesem os pedidos de desoneração da obrigação imposta na decisão agravada, verifica-se que as razões recursais restringem-se à incidência da multa, alternativamente, impugna o valor arbitrado para a penalidade e a ausência de prazo limitador de incidência. Para tanto, o agravante afirma que a penalidade seria indevida pela responsabilidade do órgão pagador da aposentadoria, na qual são descontadas das parcelas consignadas em proceder a suspensão do pagamento. Acrescenta, ainda, que cumpriu a obrigação quando procedeu a comunicação da ordem judicial ao INSS. A r. decisão recorrida foi proferida sob os seguintes fundamentos: "(...) Conforme extrato de ID 120039020, foram contratados 6 empréstimos junto ao banco réu. Sendo 1 no mês de abril de 2020 (no 335399863-0), 2 no mês de maio de 2020 (no 335914369-4 e no 336246015-0), um em julho de 2020 (no 337131404-2), um em outubro de 2020 (no 339309350-9) e outro em abril de 2021 (no 345034918-2). A autora, por ser interditada, não pode praticar sozinha os atos da vida civil, desde a decretação da interdição e nomeação do curador, sob pena de nulidade dos atos praticados. No presente feito, a autora é interditada desde o ano de 2008, ou seja, muito anterior à data dos empréstimos. Assim, ela não poderia realizar os empréstimos contratados sem intervenção de sua curadora. A genitora da autora, sua curadora, afirma não ter realizado nenhum dos empréstimos contratados. Certo é que constam do extrato da autora tão somente estes 6 empréstimos que foram contratados em um intervalo de apenas 1 ano, o que destoa, a princípio, da movimentação dada ao benefício. Assim, devido à particularidade do feito, em razão da incapacidade da autora, entendo ser prudente a suspensão dos descontos até demonstração da legalidade, ou não, da contratação dos serviços. O provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o requisito está presente porque os descontos reduzem a capacidade econômica da autora que possui diversos gastos para manutenção de sua saúde. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, já que, caso julgado improcedente o pedido autoral, o réu pode voltar a realizar os descontos diretamente no benefício previdenciário da autora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu suspenda os descontos realizados no benefício previdenciária da autora Gislaine Bezerra da Silva, CPF 714.259.931-68, referentes a todos os contratos de empréstimos (no 345034918-2, no 339309350-9, no 337131404-2, no 336246015-0, no 335914369-4 e no 335399863-0), supostamente firmados entre as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00. (...)" Primeiramente, vê-se regularidade na multa aplicada por eventual descumprimento de decisão judicial, nos termos do art. 537 do CPC, inclusive com limitação. Ademais, o quantum arbitrado se mostra compatível com a variedade de obrigações mensais contratadas aparentemente de forma fraudulenta. Por fim, há proporcionalidade se considerada a finalidade coercitiva da multa e a alta rentabilidade da instituição bancária a quem foi imposta a medida antecipatória. Portanto, encontra-se mitigada a plausibilidade do direito invocada para suspender os efeitos da decisão agravada. Demais disso, a referida penalidade financeira é devida apenas no caso de descumprimento da ordem judicial., e, por óbvio, se comunicada a decisão ao órgão pagador, certamente não se poderá falar em aplicação das astreintes. E, as práticas bancárias são eminentemente virtuais, o que permite uma agilidade de execução compatível com o prazo para cumprimento de 5 dias úteis, como demonstrado pelo agravante quando acostou telas informativas de cancelamento (IDs 34998605 a 35001010). Ressalta-se, por oportuno, que inexiste por ora comprovação de que o INSS não suspendeu os descontos na aposentadoria da parte agravada. Logo, não há que falar, nessa análise inicial, em descumprimento da obrigação e possíveis efeitos decorrentes dessa omissão, incluindo a incidência da multa. Esse cenário refuta o alegado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Todas as ilações expostas permitem afirmar que ausentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Ao Ministério Público para ciência, em face da interdição da autora no feito originário, ora agravada. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator